Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716514-34.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO SOCORRO MATOS DE SOUSA, ALINE MATOS DE SOUSA, ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDRAL, contra a sentença de ID 48584761, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, nos autos da ação de inventário e partilha, homologou a adjudicação dos bens deixados em razão do falecimento de A.R.d.S. em favor de M.d.S.M.d.S., nos termos do acordo celebrado (ID 8584755), ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros e determinou a expedição de formal de partilha. Em razões recursais (ID 48584765), o apelante alega, em suma, que a ação de inventário foi processada sob o rito do arrolamento comum; que a decisão do Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema 1.074 é restrita ao arrolamento sumário (e não ao arrolamento comum ou inventário judicial); que não houve a prévia comprovação de quitação de débitos tributários devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos); que o artigo 192 do Código Tributário Nacional impõe a prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio antes da prolação da sentença de julgamento de partilha; que o artigo 659, §2o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado à luz do art. 192 do CTN e do art. 31 da Lei de Execução Fiscal. Requer, assim, o recebimento do recurso, no seu duplo efeito, bem como a cassação da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. A apelada, por sua vez, se manifestou nos autos informando o deferimento da isenção do ITCD, conforme comprova o documento de ID 48584774. Intimada, a Procuradoria da Fazenda não se opôs à concessão da isenção, tendo, inclusive, apresentado Certidão Negativa de Débitos e demais documentos que comprovam o cancelamento da respectiva guia do ITCD (ID 48584777 a 48584780). Verifica-se, assim, que o espólio de A.R.d.S. não possuía débito relativo a outros tributos, de modo que, com a isenção do ITCD, sem oposição da Fazenda Pública, resta prejudicada a presente apelação, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora